Tribunal: STF
Processo: Rcl 53948
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 556. Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. (SANESUL). Aplicação do regime de precatórios a sociedade de economia mista prestadora de serviço público de fornecimento de água e esgoto em regime não concorrencial. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 556/RN, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, a entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente as características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.